Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-22.2012.8.11.0047
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000733-22.2012.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção Praticada por Prefeitos e Vereadores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.356.531-20 (APELANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DIONNE APARECIDA CARRIJO DE SOUZA - CPF: 622.598.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), HEBNER DOUGLLAS DE ARAUJO SOUZA - CPF: 871.017.501-68 (ASSISTENTE), GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 621.484.941-04 (ASSISTENTE), GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 207.008.301-20 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS BATISTA DE ANDRADE - CPF: 581.853.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BEDONI - CPF: 065.085.961-87 (ASSISTENTE), GILMAR FARJADO DE MELO - CPF: 650.985.791-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO – CRIME DE RESPONSABILIDADE – APELANTE QUE À ÉPOCA ERA PREFEITO MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/967 –
1. PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO INEXISTENTE – PRELIMINAR AFASTADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, está consolidado na linha de que a alegação de nulidades, deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
- art. 563 do CPP).

Uma vez assegurado contraditório prévio com notificação pessoal do apelante, por duas vezes, para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, ato para o qual ele permaneceu inerte e, tendo o vício de citação para apresentação de resposta à acusação sido suprido pelo seu comparecimento em audiência, na qual, inclusive, foi deferida a inquirição das testemunhas apresentadas extemporaneamente, não se vislumbra qualquer prejuízo apto a autorizar a anulação do processo.

2. MÉRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Pedro Ferreira da Souza

interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto,
de
2 a
nos de reclusão
, substituídos por 2 penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das Execuções Penais,

pela autoria do delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Inconformado com sua condenação, ele busca, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Vencido nesta tese, requer sua absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
181574661)
.

As contrarrazões são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

desprovimento do Apelo (Id.
184113663
); igualmente assim opina a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.
184610676):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE DE EX PREFEITO MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/967 – CONDENAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de citação e apresentação de resposta à acusação após o recebimento da denúncia - Não configurada - Assegurado contraditório prévio com notificação pessoal por duas vezes para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, nos moldes do art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 - Inércia do apelante - Nomeação de defensor dativo - Constituição de advogado posteriormente - Vício da citação suprido em audiência - Deferimento de pedido de oitiva de testemunhas formulado por advogado constituído - Ausência de prejuízo demonstrado - Princípio pas de nullité sans grief - Rejeição da Preliminar. Mérito - Pedido de absolvição por falta de prova de autoria e materialidade - Conjunto probatório suficiente para condenação - Prova testemunhal e documental - Ligação clandestina para desvio de energia elétrica de prédio público em benefício de obra particular de propriedade da família - Dolo específico de causar dano ao erário e prejuízo do Município Comprovados - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso
”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara;

Preliminarmente o apelante assevera que o processo é nulo por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de citação para que apresentasse resposta a acusação após o recebimento da denúncia, contudo sem razão.

Para melhor compreensão, deve-se ter em mente que no ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio
pas de nulité sans grife
, segundo o qual, o reconhecimento de eventual nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte (art. 563 do Código de Processo Penal) e, na hipótese dos autos resta evidente a ausência de qualquer prejuízo. Explico.

In casu
, o apelante, que há época era prefeito de Jauru-MT,
foi notificado, por duas vezes, para apresentar defesa prévia nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, porém, não atendeu ao chamado da justiça, ensejando a nomeação de defensor dativo, cujo mandado foi posteriormente revogado com a constituição de advogado particular.

Se não bastasse, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo apelante na audiência, afastando, por completo, a alegação de cerceamento de defesa.

Por outros termos: mesmo que extemporaneamente, foi oportunizado ao apelante arrolar testemunhas (ato que deveria ser praticado na defesa prévia não apresentada ou na resposta à acusação), bom como, da casuística exposta nos autos não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, aptas a ensejar absolvição sumária, razões pelas quais, a conclusão que se chega é a de que a ausência de citação nos moldes arguidos pela defesa, não trouxe qualquer prejuízo

ao apelante.

Em arremate, cito o pertinente raciocínio trazido, quando ao ponto, pelo ilustre Procurador de Justiça no parecer de Id.
184610676:
“(...)
o art. 570 do CPP estabelece a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. No caso, tendo o apelante demonstrado ter total conhecimento dos fatos descritos na denúncia ao se manifestar espontaneamente por meio de advogado constituído em audiência, além de ele já ter sido notificado pessoalmente por duas vezes antes do recebimento da exordial acusatória, ‘considera-se suprida a falta de sua citação, não se vislumbrando a existência de eiva a contaminar o processo.’ (STJ, HC n. 265.839/BA)”
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito esta preliminar e passo à apreciação do mérito do Apelo.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara;

No ano de 2011, até junho 2012,
Pedro Ferreira de Souza
, à época alcaide da cidade de Jauru/MT, desviou, em proveito próprio e alheio, energia elétrica da sede da prefeitura daquele município, mediante ligação clandestina para uma obra particular ao lado da prefeitura.

Narra a denúncia que o fato criminoso foi identificado pelo funcionário da concessionária de energia elétrica identificado como
Hebner Dougllas de Araújo Souza
, que verificou a existência de três ramais de derivação na rede secundária (baixa tensão) ligada a unidade consumidora n. 13013, que atualmente atende um prédio público.

Nesse contexto, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido por ausência de provas, no que lhe assiste razão
.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal,
Pedro Ferreira de Souza
negou a prática do crime, pontuando que a obra do hotel de seu irmão foi realizada com energia temporária
cuja ligação foi legal e em nome do empreiteiro responsável pela obra.

Já
Hebner Dougllas de Araújo Souza
, à época funcionário da concessionária de energia elétrica deste Estado, disse, na delegacia, que lhe foram apresentadas fotografias pelo Ministério Público, das quais ele observou a
existência “(...) eram três ramais de derivação na rede secundária (baixa tensão) que atende à unidade consumidora de nº 13013 e que referida rede atende um prédio público – antiga Secretaria de Educação;
Narra que os mencionados ramais de derivação foram efetivados para atender e fornecer energia elétrica a uma construção civil vizinha
(...)”
. (Id. 179537754).

Em juízo
, a testemunha asseverou que uma equipe da CEMAT foi ao local dos fatos e constatou que

no prédio público também estava ocorrendo uma obra (construção e/ou reforma)

e que o consumo das máquinas ali utilizadas estavam

ligadas à unidade consumidora da Secretaria de Educação. Afirmou que
houve a

solicitação de rede provisória
para atender a
obra do hotel
e que

não sabe informar se algum equipamento desta obra estava ligado na unidade consumidora da rede pública
(Id. 179537754).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
José Carlos Batista de Andrade
, esclareceu que foi o responsável pela execução das obras na secretaria de educação e no hotel, salientando
que em nenhum momento na obra particular foi utilizada energia vinculada à unidade consumidora pública
. Pontuou, inclusive, que
a ligação provisória de energia para a obra do hotel foi feita em seu nome
(Id. 179537754).

Na mesma fase processual
o investigador de polícia civil,
Guilherme Nunes Assunção
, nada soube informar sobre o furto de energia
, se limitando a dizer que, embora tenha sido o responsável por fotografar o local, não lhe foi pedido que investigasse a eventual existência de ligação clandestina de energia (Id. 179537754).

Sendo assim, constata-se que a acusação esta pautada no depoimento extrajudicial de
Hebner Dougllas de Araújo Souza
, modificado em juízo.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Com essas considerações,
DOU

PROVIMENTO
a este recurso de Apelação Criminal e, com base no art. 386, VII do CPP, absolvo
Pedro Ferreira da Souza
,

da imputada autoria do delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024